Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. QUESTÕES. EXPRESSA E COERENTEMENTE PONTUADAS. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
3. Na espécie, o embargante aponta omissões e contradições de questões expressamente pontuadas no decisum, notadamente o princípio da função social da propriedade, bem como a devida valoração do suporte fático carreado aos autos e do postulado da soberania da Assembleia.
4. Embargos de declaração rejeitados.